Tribunal: TJMT
Processo: 1030802-44.2024.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1030802-44.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[JOAO BATISTA DE ARAUJO E SILVA - CPF: 191.131.611-72 (ADVOGADO), ALDIR DA CRUZ SOARES - CPF: 172.357.581-04 (AGRAVADO), ANDERSON OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 834.874.411-87 (ADVOGADO), JOAO VITOR PEIXOTO DE ARAUJO - CPF: 052.868.601-17 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. AGRAVO INTERNO EM DECISÃO MONOCRÁTICA QUE REJEITOU EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA NA FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. AFRONTA À COISA JULGADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que, nos autos da Ação Rescisória n. 1030802-44.2024.811.0000, rejeitou os Embargos de Declaração por inexistência de omissão, erro material, obscuridade ou contradição. O agravante sustenta que a decisão rescindenda aplicou corretamente a prescrição, por se tratar de matéria de ordem pública, e que a Ação Rescisória não pode ser utilizada como sucedâneo recursal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se há violação à coisa julgada material na sentença que, na fase de liquidação de sentença, reconhece a prescrição anteriormente afastada, sem observar a determinação contida no acórdão que fixou a forma de liquidação por arbitramento.

III. Razões de decidir

Prescrição
3. Ausentes vícios previstos no art. 1.022 do CPC nos Embargos de Declaração, revela-se incabível a reforma da decisão monocrática agravada.

Mérito
4. A decisão agravada reconheceu que, ao extinguir o feito executivo com fundamento em prescrição, sem cumprir a determinação do acórdão de liquidação por arbitramento, houve violação à coisa julgada.

5. O acórdão que originou a execução determinou expressamente a realização de perícia para apuração de eventual defasagem remuneratória resultante da conversão de Cruzeiros Reais para URV.

6. A sentença rescindenda desconsiderou essa ordem ao julgar extinta a execução sem a devida realização da perícia, contrariando o título executivo judicial e violando a autoridade da coisa julgada.

7. Diante da inobservância do comando judicial, mostra-se cabível a Ação Rescisória com fundamento na ofensa à coisa julgada, nos termos do art. 966, V, do CPC.

8. O reconhecimento da prescrição em fase posterior, após trânsito em julgado de decisão que a afastou, configura rediscussão indevida da matéria e inadmissível alteração do conteúdo da coisa julgada.

IV. Dispositivo e Tese

9. Agravo Interno conhecido e desprovido. Mantida a decisão monocrática.

Tese de julgamento:
"1. É vedada a rediscussão da prescrição na fase de liquidação de sentença quando a matéria já foi decidida na fase de conhecimento, em respeito à coisa julgada material."
"2. A extinção da execução sem a realização da perícia previamente determinada em acórdão de liquidação por arbitramento viola a coisa julgada."
"3. A ação rescisória é cabível para desconstituir sentença que afronta a coisa julgada, ao contrariar comando judicial anteriormente fixado."

Legislação relevante citada
:
CF/1988, art. 5o, XXXVI; CPC, art. 505; CPC, art. 966, V; CPC, art. 1.021, § 4o; Lei no 8.880/1994, art. 22.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-MT, AC 10128917620218110015, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 11/06/2024; TJ-MT, N.U 0000258-97.2014.8.11.0014, Rel. Des. José Luiz Leite Lindote, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 13/11/2024; STF, RE 592912 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 03/04/2012.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADA:
ALDIR DA CRUZ SOARES

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Trata-se de
Agravo Interno
interposto pelo
Estado de Mato Grosso
,

contra decisão monocrática proferida por esta Relatora ao (Id. 280147941), que nos autos da Ação Rescisória n. 1030802-44.2024.811.0000, rejeitou os Embargos de Declaração interposto pelo agravante, em razão da inexistência da alegada omissão, erro material, obscuridade e contradição.

Nas razões recursais, o Agravante alega que, a decisão merece reforma, por entender que,
o agravado teve a oportunidade processual adequada para recorrer da sentença que reconheceu a prescrição; contudo, quedou-se inerte, permitindo o trânsito em julgado da decisão, e que a Ação Rescisória não pode ser utilizada como meio de recorrer de decisão que não impugnada no momento oportuno.

Alega a inexistência de violação à coisa julgada, uma vez que a sentença rescindenda aplicou corretamente a prescrição, matéria de ordem pública que pode ser arguida e reconhecida a qualquer tempo.

Por fim, pugna pelo conhecimento e provimento do agravo interno, a fim de que seja reformada a decisão monocrática, restaurando-se a sentença originária que reconheceu a prescrição da pretensão.

As contrarrazões foram apresentadas por meio do (Id. 288990393).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá-MT, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Conforme relatado, trata-se de
Agravo Interno
interposto pelo
Estado de Mato Grosso
,

contra decisão monocrática proferida por esta Relatora ao (Id. 280147941), que nos autos da Ação Rescisória n. 1030802-44.2024.811.0000, rejeitou os Embargos de Declaração interposto pelo agravante, em razão da inexistência da alegada omissão, erro material, obscuridade e contradição.

Nas razões recursais, o agravante alega que, “o agravado teve a oportunidade processual adequada para recorrer da sentença que reconheceu a prescrição, contudo, quedou-se inerte. Que não é cabível agora, a utilização da ação rescisória como sucedâneo recursal para rediscutir matéria preclusa”.

Sustenta, ainda, que, a sentença rescindenda aplicou corretamente a prescrição, não havendo que se falar em violação literal da norma jurídica
;

todavia, a irresignação não merece prosperar.

Isso porque,
a decisão monocrática consignou que
, “o autor requereu a liquidação de sentença por arbitramento, houve nomeação de perito judicial, contudo diante da petição do Estado de Mato Grosso, o Juiz de Direito da Primeira Instância reconheceu que a execução promovida é vazia diante do reconhecimento da prescrição e julgou extinto o feito, violando a coisa julgada ao extinguir o processo sem a realização da perícia determinada na fase de liquidação por arbitramento”.

Consignou também que
, “
sendo proferida sentença sem observar a determinação constante do acórdão que originou o título executivo referente à liquidação de sentença ocorreu violação à coisa julgada”.

Ressaltou que, “
o acórdão foi claro ao

determinar a liquidação de sentença por arbitramento, com a finalidade de se aferir se houve a reestruturação da carreira da apelada, e se esta supriu, por completo, eventual defasagem remuneratória; que apesar da nomeação do perito, este não concluiu
a perícia uma vez que o feito foi sentenciado sem a liquidação de sentença determinada”.

Nesse sentido:

(...) Recurso de Apelação provido para anular a sentença e determinar o prosseguimento da liquidação. Tese de julgamento: "
É vedada a rediscussão da prescrição em fase de cumprimento de sentença quando a matéria já foi decidida na fase de conhecimento, em respeito a coisa julgada material”.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXVI; CPC, art. 505.
Jurisprudência relevante citada: TJ-MT - AC 10128917620218110015, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 11/06/2024.

(N.U 0000045-91.2014.8.11.0014, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/11/2024, Publicado no DJE 25/11/2024) (destaquei)

Recurso de Apelação provido.
Tese de julgamento: "
1. O reconhecimento da prescrição na fase de liquidação de sentença ofende a coisa julgada. 2. A reestruturação da carreira do servidor não afasta, por si só, o direito às diferenças salariais decorrentes da conversão de Cruzeiros Reais para URV, sendo necessária a apuração por meio de perícia contábil na fase de liquidação
." Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.880/1994, art. 22; CPC, art. 1.021, § 4o.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 592912 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 03/04/2012. (N.U

0000258-97.2014.8.11.0014, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/11/2024, Publicado no DJE 22/11/2024) (destaquei)

Dessa forma, a par das considerações efetivadas no agravo interno, não vejo motivos para reformar a decisão agravada, a qual merece ser mantida por seus próprios fundamentos.

Por fim, registre-se que a futura interposição de recurso protelatório ou a provocação de incidentes infundados poderá implicar na aplicação das sanções previstas na lei.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso de Agravo Interno
, e mantenho a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2025